Tribunal: TJES
Processo: 0000342-32.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-32.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCYNTHIA PADOVANI BERNABE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE. ATO QUE IMPORTOU EM PRETERIÇÃO, DIANTE DA VIOLAÇÃO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO PROCESSO SELETIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Como se sabe,
“[...] A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de realizar contratações temporárias com amparo na excepcionalidade disposta no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000612-19.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2022).

2 - No caso vertente, a rescisão antecipada do contrato laboral da apelante se deu com apoio em ato administrativo que violou a ordem classificatória do processo seletivo e, por conseguinte, traduziu a um só tempo a preterição do direito subjetivo da apelante ao cumprimento do seu contrato de trabalho, bem como a responsabilidade civil do ente público pelos danos acarretados à esfera jurídica da apelante (CF, §6º, do art. 37).

3 - Nesse contexto, a apelante faz jus à indenização pelo valor da remuneração devida pelo período de vigência estipulado no contrato temporário, tendo em vista que tais quantias não foram percebidas por ela, em decorrência da ilegalidade pelo ato arbitrário do procedimento do Poder Público que a preteriu com a manifesta inobservância da ordem de classificação do processo seletivo.

4 - Além disso, a apelante também deve ser indenizada pelo dano moral suportado pela ilegalidade da conduta estatal, porquanto a rescisão prematura do seu contrato de trabalho [10 (dez) dias após assinatura], certamente desbordou dos limites do mero aborrecimento, tendo em vista que, não fosse suficiente a lógica do sofrimento oriundo do rompimento de um pacto laboral, o abalo dela ainda foi devidamente corroborado pela prova testemunhal, da qual ainda sobressai os infortúnios pela perda da chance de outra contrato de trabalho de professora em outro município, abalo pela ausência da única fonte de receita da apelante, com repercussão no estado emocional da apelante.

5 - Acerca de tal aspecto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto (
potencial ofensivo, caráter pedagógico, justa reparação e capacidade financeira das partes envolvidas
), entendo que o apelado dever ser condenado ao pagamento do valor da indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória.

6 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000342-32.2021.8.08.0016

Apelante:

Scynthia Padovani Bernabe

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de danos materiais e morais, julgando o processo extinto sem resolução de mérito.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (a) que foi aprovada e classificada na 8ª posição no Processo Seletivo nº 29/2020 da SEDU para a vaga de professora de língua portuguesa, e, por conseguinte, contratada por designação temporária em 04/02/2021 para lecionar na unidade escolar CEEEFMTI Elisa Paiva em Conceição do Castelo, (b) que teve o seu contrato temporário rescindido pela Administração Pública no dia 10/3/2021, sob a justificativa de orientação da SEDU para aglutinação de turmas, devido o baixo número de alunos, o que acarretou na extinção de duas turmas do CEEEFMTI Elisa Paiva, (c) que se o processo seletivo era unificado para as escolas estaduais do município de Conceição do Castelo, a Administração Pública deveria ter realizado a realocação dela para outra unidade escolar que tinha vaga (EEEFM Professor Aldy Soares Merçon Vargas), porém não fez isso e ainda manteve outros professores contratados depois dela e que tiveram pior classificação no processo seletivo, o que configura a preterição dela, (d) o critério subjetivo adotado para a rescisão dela por ter sido a última professora a escolher a carga horária no CEEEFMTI Elisa Paiva não está no edital, (e) a ilegalidade na rescisão antecipada do contrato dela acarretou danos materiais pela ausência de recebimento da remuneração, bem como danos morais.

Contrarrazões do recorrido (ID 6719522), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante (Scynthia Padovani Bernabe) se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de danos materiais e morais, julgando o processo extinto sem resolução de mérito, por reputar, em síntese, que o ato da administração de rescisão antecipada do contrato temporário da parte autora, não se deu “
contrariamente às normas do edital ou até mesmo em violação aos princípios basilares norteadores da administração pública, claro, motivado, senão pelo interesse público e conveniência
”.

A apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (a) que foi aprovada e classificada na 8ª posição no Processo Seletivo nº 29/2020 da SEDU para a vaga de professora de língua portuguesa, e, por conseguinte, contratada por designação temporária em 04/02/2021 para lecionar na unidade escolar CEEEFMTI Elisa Paiva em Conceição do Castelo, (b) que teve o seu contrato temporário rescindido pela Administração Pública no dia 10/3/2021, sob a justificativa de orientação da SEDU para aglutinação de turmas, devido o baixo número de alunos, o que acarretou na extinção de duas turmas do CEEEFMTI Elisa Paiva, (c) que se o processo seletivo era unificado para as escolas estaduais do município de Conceição do Castelo, a Administração Pública deveria ter realizado a realocação dela para outra unidade escolar que tinha vaga (EEEFM Professor Aldy Soares Merçon Vargas), porém não fez isso e ainda manteve outros professores contratados depois dela e que tiveram pior classificação no processo seletivo, o que configura a preterição dela, (d) o critério subjetivo adotado para a rescisão dela por ter sido a última professora a escolher a carga horária no CEEEFMTI Elisa Paiva não está no edital, (e) a ilegalidade na rescisão antecipada do contrato dela acarretou danos materiais pela ausência de recebimento da remuneração, bem como danos morais.

Pois bem. Tenho que a insurgência merece albergue.

Como se sabe,
“[...] A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de realizar contratações temporárias com amparo na excepcionalidade disposta no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000612-19.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2022).

No caso vertente, verifico que a apelante (Scynthia Padovani Bernabe) foi aprovada no Processo Seletivo nº 29/2020 da SEDU para a vaga de professora de língua portuguesa, tendo sido classificada na 8ª posição, e, por conseguinte, foi contratada pela Administração Pública no dia 04/02/2021, com vigência até o dia 03/02/2022, optanto pela localização na CEEEFMTI Elisa Paiva em Conceição do Castelo, com a carga horária de 40 horas semanais.

Todavia, dez dias depois, em 10/3/2021, a Administração Pública rescindiu de forma antecipada o seu contrato de trabalho, sob a justificativa de
“redução de turmas”
(fls.175-v), diante da orientação da SEDU, cujo critério escolhido para a cessação do pacto laboral foi a última professora a escolher a carga horária na respectiva escola, a pretexto da ausência de vagas para a realocação.

Ocorre que o critério adotado pela Administração Pública, isto é, a rescisão antecipada do contrato de trabalho da professora que escolheu por último a carga horária, não encontra amparo nas normas do Edital nº 29/2020 e na legislação de regência (LCE nº 809/2015), denotando, ao contrário, evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência, inquinado o ato administrativo de ilegalidade, já que traduziu em evidente violação à ordem classificatória do processo seletivo.

Afinal, restou incontroverso nos autos que o processo seletivo em comento teve por objetivo a contratação de professores para as escolas públicas estaduais do Município de Castelo, o que, por sua vez, abarcou de forma unificada as vagas da CEEEFMTI Elisa Paiva e também da EEEFM Professor Aldy Soares Merçon Vargas.

Assim, se a redução de duas turmas no CEEEFMTI Elisa Paiva implicaria na cessação do contrato da apelante -
diga-se de passagem classificada na
8ª posição
na vaga de Professora de Língua Portuguesa e contratada em 04/02/2021
-,
ressoa manifesta a ilegalidade pela preterição da apelante oriunda da afronta à ordem de classificação
, quando a Administração Pública manteve na EEEFM Professor Aldy Soares Merçon Vargas contratados professores chamados posteriormente e que obtiveram classificação pior do que a apelante (10ª posição - Fernanda Aparecida, 13ª - Willian Ribeiro e 14ª Rita Cássia Costa, conforme lista de fl. 51), situação ainda corroborada pela prova testemunhal.

Convém ponderar que o próprio edital dava esta possibilidade para o apelado ao fazer constar que
“
9.17
A troca de unidade escolar após a efetivação da identificação de posto de trabalho, poderá ser realizada exclusivamente por iniciativa e interesse da SEDU/SRE.”
, valendo acrescentar que, ao revés, a conduta adotada pela Administração Pública, em verdade, distanciou-se da observância à
rigorosa ordem de classificação
, conforme previsto no
item 13.7
do edital, o que afasta a legalidade da cessação do contrato temporário “
por conveniência
” do contratante.

Posta assim a questão, entendo que a rescisão antecipada do contrato laboral da apelante se deu com apoio em ato administrativo que violou a ordem classificatória do processo seletivo e, por conseguinte, traduziu a um só tempo a preterição do direito subjetivo da apelante ao cumprimento do seu contrato de trabalho, bem como a responsabilidade civil do ente público pelos danos acarretados à esfera jurídica da apelante (CF, §6º, do art. 37).

Nesse sentido, com as devidas adequações:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR RESIDUAL E DE OUTRAS VERBAS PREVISTAS NO CONTRATO.
DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que os contratos temporários possuem natureza provisória e são marcados pela precariedade, de modo que os funcionários públicos designados não detém estabilidade, podendo ser exonerados livremente no interesse da administração, sendo desnecessária, pois, a realização de qualquer procedimento administrativo.

2)
Isso não afasta, todavia, eventual discussão a respeito dos aspectos legais da rescisão prematura do contrato temporário, uma vez que o próprio pacto formalizado pela Administração e a Lei Complementar 809/2015 estabelecem regras específicas em torno do regime jurídico incidente sobre tais contratações.

3)
A observância cogente de tais preceitos visa a garantir a segurança jurídica e, em última análise, o princípio da confiança legítima, porquanto a atuação do Poder Pública, embora discricionária, não deve ser arbitrária e frustrar legítimas expectativas criadas pelos administrados.

4) Em hipóteses excepcionais, este Colegiado tem admitido a anulação de atos administrativos dessa natureza, mormente quando fundados em motivos ilegítimos ou, ainda, quando evidenciado que a rescisão unilateral realizada não se amolda nas hipóteses descritas no art. 13 da LC Estadual nº 502/09 e art. 14 da LC Estadual nº 809/2015.

5) Ressoa antijurídico o desfazimento do vínculo enquanto estava o contratado afastado em gozo de auxílio-doença pelo INSS, pois a LC 809/2015 prevê expressamente que o servidor terá, durante o período do respectivo contrato temporário, direito às seguintes licenças ou afastamentos: para tratamento de sua saúde ou por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional.

6) Havendo tal previsão, é concebível supor que o disposto no inciso IV do art. 14 da mesma Lei, que prevê a rescisão do contrato por conveniência do órgão ou entidade pública contratante, não se aplica na hipótese de gozo de licença para tratamento de saúde, na medida em que o contratado temporariamente pela Administração, antes mesmo de firmado o vínculo, criou a legítima expectativa de que estaria amparado caso fortuitamente necessitasse se afastar para tratamento da saúde.

7)
Faz jus o contratado, por força da declaração de nulidade do ato rescisório, às verbas relativas ao período residual de vigência do contrato de trabalho temporário, além das demais verbas secundárias previstas no contrato.

8) Danos morais indevidos quando não evidenciado dano real a direito de personalidade da parte.

9) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151640992, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

Nesse contexto, tenho que a apelante faz jus à indenização pelo valor da remuneração devida pelo período de vigência estipulado no contrato temporário, tendo em vista que tais quantias não foram percebidas por ela, em decorrência da ilegalidade pelo ato arbitrário do procedimento do Poder Público que a preteriu com a manifesta inobservância da ordem de classificação do processo seletivo.

Aliás, ressalto que o valor devido à apelante pelo contrato que estava em vigor deve levar em conta o período que remanescia para o término do pacto, descontando-se a quantia recebida no vínculo posterior firmado com o ente estadual a partir de 13/8/2021.

Além disso, entendo que a apelante também deve ser indenizada pelo dano moral suportado pela ilegalidade da conduta estatal, porquanto a rescisão prematura do seu contrato de trabalho [10 (dez) dias após assinatura], certamente desbordou dos limites do mero aborrecimento, tendo em vista que, não fosse suficiente a lógica do sofrimento oriundo do rompimento de um pacto laboral, o abalo dela ainda foi devidamente corroborado pela prova testemunhal, da qual ainda sobressai os infortúnios pela perda da chance de outra contrato de trabalho de professora em outro município, abalo pela ausência da única fonte de receita da apelante, com repercussão no estado emocional da apelante.

Acerca de tal aspecto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto (
potencial ofensivo, caráter pedagógico, justa reparação e capacidade financeira das partes envolvidas
), entendo que o apelado dever ser condenado ao pagamento do valor da indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento de indenização em favor da parte autora: (a) por danos materiais pelos valores correspondentes às remunerações devidas pelo período do contrato temporário que foi rescindido antecipadamente, descontadas as quantias recebidas a partir do vínculo firmado com o ente estadual em 13/8/2021, (b) por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.